Tribunal: TJBA
Processo: 8003048-17.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003048-17.2025.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: LEONILDO BARBOSA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ineficácia da notificação extrajudicial para constituição em mora. O apelante sustenta que a notificação contém elementos suficientes para identificar a obrigação inadimplida e invoca o Tema 1.132 e a Súmula 245 do STJ para defender a regularidade da constituição em mora e o prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial que identifica o devedor, o número da operação e a data de vencimento, mas não informa as parcelas inadimplidas nem os elementos mínimos para individualização do débito vencido, é suficiente para constituir validamente o devedor em mora e viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação da mora constitui pressuposto processual indispensável à ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. O Tema 1.132 do STJ disciplina apenas a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, dispensando a comprovação do recebimento pessoal, sem afastar a necessidade de conteúdo apto a identificar a obrigação exigida. A Súmula 245 do STJ dispensa a indicação do valor exato do débito, mas pressupõe que a notificação contenha informações mínimas que permitam ao devedor compreender, com clareza razoável, quais obrigações estão em atraso. A notificação juntada aos autos informa apenas a identificação do devedor, o produto, o número da operação e uma data de vencimento, sem esclarecer se esta corresponde a parcela específica, ao vencimento final do contrato ou ao vencimento antecipado da dívida. A ausência de indicação das parcelas inadimplidas, de seus valores individuais ou do montante mínimo necessário à regularização impede que o devedor exerça concretamente o direito de purgação da mora previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A notificação genérica viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, por não fornecer elementos suficientes para que o devedor identifique com precisão a obrigação exigida. A extinção do processo sem resolução do mérito não impede o credor de ajuizar nova ação, desde que instruída com notificação extrajudicial que atenda aos requisitos mínimos de conteúdo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial para constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária deve conter elementos mínimos que permitam ao devedor identificar as parcelas inadimplidas e exercer o direito de purgação da mora. 2. O Tema 1.132 do STJ regula apenas a forma de comprovação do envio da notificação, não dispensando a suficiência de seu conteúdo. 3. A Súmula 245 do STJ afasta apenas a necessidade de indicação do valor exato do débito, sem autorizar notificações genéricas. 4. A ausência de individualização mínima da obrigação inadimplida torna ineficaz a constituição em mora e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036197-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05.11.2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1016583-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.08.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1003458-87.2023.8.26.0006, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 31.10.2024.